Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Sentença condenatória. Regime semiaberto. Condenada foragida. Prisão em outro estado da Federação.
1 - Foragida desde o início da ação penal, condenada por sentença transitada em julgado, presa em outro estado da Federação e transferida para estabelecimento compatível com o regime estipulado na sentença, o tempo necessário para o recambiamento da paciente ou transferência da execução para o local da prisão não caracterizam constrangimento ilegal.
2 - Pedido de saída temporária, inerente à execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
3 – Ordem concedida em parte.